Tribunal: TJMT
Processo: 1044245-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044245-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDREY ALMEIDA SILVA - CPF: 088.528.109-86 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS) –
DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação dos serviços bancários pelo reclamante, o que evidencia a ilicitude na negativação da parte autora.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, contra a respeitável sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedente o pedido contraposto e, procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o Termo de Cessão é documento suficiente para comprovar a origem e existência do débito, pois uma vez que foi registrado em cartório, tornou o termo um documento hábil a comprovar a legitimidade da cessão e por sua vez, do débito negativado.

Assim, requer provimento ao recurso para reverter à decisão proferida, julgando totalmente improcedente os pedidos da exordial ou, caso a Turma entenda de forma diversa, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimado, ANDREY ALMEIDA SILVA, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
ANDREY ALMEIDA SILVA, ajuizou ação em desfavor da FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTESEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADOS, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 1.916,10 (mil, novecentos e dezesseis reais e dez centavos), bem como a condenação desse ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id.

180795688), sob o fundamento de que a demandada não comprovou a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito cobrado, o descumprimento da obrigação pecuniária, tampouco a sua condição de credora do reclamante, deixando de apresentar contrato devidamente assinado, gravação de contratação e/ou outros meios de prova.

Eis o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, para:

a)DECLARAR a inexistência do débito de R$ 1.916,10 (...), recebido pelo órgão de proteção ao crédito em 16/06/2022, determinando-se a sua exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito.

b)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00%a.m., a partir do evento danoso, que reputo como sendo 16/06/2022.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

Diante disso, irresignado, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que o
Termo de Cessão é documento hábil para comprovar a existência e origem da dívida originária.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a legitimidade da cobrança do crédito, cheguei à conclusão semelhante àquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado estão acompanhados apenas de termo de cessão, estando ausente, por sua vez, o contrato originário que deu ensejo ao débito inscrito.

Destarte isso, considerando a não comprovação da existência do negócio jurídico e da origem do débito cedido, não vislumbro acolhimento às razões recursais do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI - Não Padronizados, eis que evidenciado a ausência de
legitimidade para proceder a negativação da parte autora.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne ao pleito de minoração da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023